Tribunal: TJDFT
Processo: 0753765-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Pessoa jurídica. Recuperação judicial. Necessidade de comprovação da hipossuficiência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação revisional de contrato que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: analisar a tempestividade do recurso e verificar se a agravante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça.
III. Razões de decidir
3. O juízo positivo de admissibilidade dos embargos de declaração interrompe o prazo recursal, tornando tempestivo o agravo de instrumento.
4. As pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, devem comprovar de forma efetiva a impossibilidade de arcar com os custos do processo. A mera submissão ao regime de recuperação judicial não implica, por si só, o direito à gratuidade da justiça.
5. No caso em análise, a documentação contábil evidencia que a agravante possui patrimônio líquido positivo, garantias contratuais e caucionamentos em valores expressivos, demonstrando capacidade econômica para arcar com os encargos processuais sem comprometimento substancial de sua atividade empresarial.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A pessoa jurídica em recuperação judicial não possui presunção de hipossuficiência, devendo comprovar sua real incapacidade financeira para obtenção do benefício da gratuidade da justiça.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §3o.